Tribunal: TJDFT
Processo: 0024187-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024187-13.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO PARRIAO DA SILVA CRUZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar a planilha de cálculos referente à preferência constitucional deferida a(o) credor(a) JOAO PARRIAO DA SILVA CRUZ no ID 22309257. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac